Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria.

2. Verificado erro material no bojo do voto condutor do acórdão, cabe a correção para se fazer constar a locução “in natura”, onde se lê “em espécie”.

3. Em relação à majoração de honorários de sucumbência conclui-se, por meio da leitura do julgado embargado, que assiste razão à parte embargante/alimentada, tendo em vista que por ocasião do julgamento do recurso de apelação, este foi parcialmente provido, devendo os honorários advocatícios fixados na r. sentença recorrida serem majorados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.